Tribunal: TJMT
Processo: 1001396-70.2025.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001396-70.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUCELENE VIANA BATISTA - CPF: 049.297.471-39 (RECORRENTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001396-70.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1001396-70.2025.8.11.0055

Recorrente:

Sky Brasil Serviços Ltda.

Recorrida:
Jucelene Viana Batista

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DÉBITO INSERIDO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO FORMAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto requerida contra sentença que reconheceu a inexistência da dívida discutida e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta negativação indevida do nome da autora na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a cobrança de débito no valor de R$ 1.002,24 decorrente de suposta contratação com a empresa recorrente; (ii) estabelecer se a cobrança realizada exclusivamente por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome” configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de comprovar a existência de relação contratual é da empresa que realiza a cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi atendido, pois a recorrente apresentou apenas capturas de tela de sistema interno, sem apresentar contrato ou outros elementos probatórios idôneos.

4.

A inscrição do débito foi realizada exclusivamente na plataforma “Serasa Limpa Nome”, a qual exige login e senha do consumidor, não sendo de acesso público nem configurando, por si só, negativação.

5.

A mera cobrança indevida, sem exposição pública ou outros elementos que demonstrem violação a direito da personalidade, representa mero aborrecimento cotidiano, insuscetível de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova da contratação impede a exigibilidade do débito.

2.

A veiculação de proposta de negociação por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, de acesso restrito, não configura dano moral.

3.

O mero desconforto decorrente de cobrança indevida, sem exposição pública ou constrangimento, não justifica indenização por dano extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, art. 373, I e II; CC, artigos 186 e 927; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n. 1010175-78.2022.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 25/09/2023; TJMT, Recurso Inominado n. 1039487-68.2023.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, julgado em 23/09/2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1031245-03.2023.8.11.0041, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 06/05/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001396-70.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1001396-70.2025.8.11.0055

Recorrente:

Sky Brasil Serviços Ltda.

Recorrida:
Jucelene Viana Batista

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Sky Brasil Serviços Ltda.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Sentença
(Id. 297354394)
:
julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexigibilidade do débito discutido nos autos, com determinação da baixa do nome da autora dos órgãos de proteção ao credito, bem como condenou a requerida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 297354396): defende a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes, sob o fundamento de que foi comprovada a contratação da prestação de serviço, especialmente quanto à indenização por danos morais, alegando sua inexistência. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões
(Id. 297353903)
: pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001396-70.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1001396-70.2025.8.11.0055

Recorrente:

Sky Brasil Serviços Ltda.

Recorrida:
Jucelene Viana Batista

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de e recurso inominado interposto pela empresa demandada contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suposta negativação indevida do nome da parte autora.

Da narrativa inicial, a autora vem sendo cobrada, por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, por débito no valor de R$ 1.002,24 (mil e dois reais e vinte e quatro centavos), originado de suposta contratação com a empresa Sky Brasil Serviços Ltda., posteriormente cedido à empresa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado.

Afirma que jamais contratou ou utilizou qualquer serviço da referida empresa, inexistindo, portanto, vínculo jurídico entre as partes.

A parte recorrente, Sky Brasil Serviços Ltda., defende a regularidade da cobrança, alegando que houve a contratação do serviço em 2019, posteriormente cancelado por inadimplência. Como prova, juntou apenas captura de tela de seu sistema interno, constante do Id. 297354387.

Da análise dos autos,
verifica-se que a empresa recorrente não apresentou contrato assinado pela autora, tampouco outros meios de prova aptos a demonstrar a legitimidade do débito em questão, ônus que lhe incumbia, conforme previsto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO. 1-
A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
2- Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1010175-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Diante da ausência de comprovação da relação contratual alegada, bem como da fragilidade do conjunto probatório, constata-se que a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantida a inexigibilidade do débito.

Todavia, no caso concreto, a cobrança se deu exclusivamente por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, cujo acesso é restrito ao consumidor mediante “login” e senha pessoal, inviabilizando o conhecimento por terceiros.

Portanto, a simples existência de proposta de negociação de débito na referida plataforma, desacompanhada de outros elementos que evidenciem constrangimento ou ofensa à personalidade, não configura abalo moral passível de indenização.

Saliente-se que, ainda que a situação descrita possa ter gerado desconforto ou irritação à autora, tais sensações integram os dissabores do cotidiano, não se caracterizando como lesão a direitos da personalidade, nos termos do artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO
DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA.
RELAÇÃO
JURÍDICA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO IMPOSITIVA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PLATAFORMA
SERASA

LIMPA

NOME
. SÚMULA 43 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. CADASTRO INTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova dos autos evidencia a indevida cobrança, por isso a declaração de inexistência do débito deve ser reconhecida. 2.
Consoante a Súmula 43 das Turmas Recursais deste Estado, “a mera inclusão do
nome
do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido, salvo se
comprovado
o prejuízo”. 3. O cadastro na plataforma “
Serasa

Limpa

Nome
” não caracteriza a negativação do
nome
do consumidor nem é de domínio público, sendo o acesso mediante o cadastro e senha.
4. O contexto fático-probatório não ilustra circunstância a configurar o dano moral. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1039487-68.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)”

Colaciono também julgado de minha relatoria, que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇAO DE DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – SISTEMA COM ACESSO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA - SIMPLES COBRANÇA - DANOS MORAIS NÃO
A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, não tem aptidão para gerar danos morais, por ser método que visa exclusivamente a solução da dívida de maneira amigável, sem visibilidade para terceiros, acesso exclusivo do consumidor, não há que se falar em falha na prestação de serviço que tenha condão de gerar danos morais.
CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1031245-03.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)”

Desse modo, tem-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Assim, ausente demonstração do dano extrapatrimonial alegado, deve ser acolhido o pedido recursal para afastar a condenação por danos morais, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de
reformar a sentença apenas para afastar condenação por danos morais
,
mantendo-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito discutido, no valor de R$ 1.002,24 (mil e dois reais e vinte e quatro centavos).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Em caso de eventual interposição de embargos de declaração meramente protelatórios, poderá ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025